Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-32.2018.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000210-32.2018.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (EMBARGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 370.470.949-20 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000210-32.2018.8.11.0101

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO PREÇO DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NEGÓCIO JURÍDICO DE ARMAZENAGEM – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO A TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000210-32.2018.8.11.0101

EMBARGANTE: ASSIS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Assis de Oliveira
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO PREÇO DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NEGÓCIO JURÍDICO DE ARMAZENAGEM – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO A TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se não demonstrada a relação negocial de compra e venda, é indevida a obrigação de pagar.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão com relação a responsabilidade da embargada pelos “atos praticados por seu funcionário, em prejuízo do produtor, ao fazê-lo crer que estava vendendo seu milho para a recorrente, em razão da confiança naquele funcionário, por negociar com a empresa por vários anos...”.

Diz que o v. acórdão é manifestamente contrário à prova dos autos. Realça que a empresa foi condenada em primeiro grau pelos atos criminosos praticados por seu gerente e não por ter adquirido o produto e deixado de pagar.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000210-32.2018.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao exame do recurso sob a ótica da responsabilidade da empresa embargada por ato praticado por empregado.

A apelação foi interposta pela empresa embargada, Sipal Indústria e Comércio Ltda., de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 228.621,00, referente a 16.817 sacas de milho, estocadas em seu armazém e negociadas com a empresa D.R.F. – Comercial Agrícola S.A..

Enquanto o autor embargante alega ter negociado o produto com a própria Sipal, daí porque ser responsável pelo pagamento do produto, esta sustenta que tão somente prestou serviços de armazenamento e padronização do produto, não tendo qualquer obrigação quanto ao produto negociado entre o autor embargante e a empresa D.R.F..

Nesse contexto, o v. acórdão firmou a controvérsia em saber quanto à responsabilidade da empresa na relação negocial da venda das sacas de milho.

Sucede que o v. acórdão, diferentemente da r. sentença, entendeu que as provas produzidas não comprovaram a responsabilidade da empresa requerida, ora embargada, ao pagamento do produto, de sorte a afastar, nessa linha, a responsabilidade pela prática de ato de seu empregado.

Nesse sentido, o v. acórdão expressamente consignou:

Constata-se que a empresa agravante prestava serviços de padronização, secagem e armazenamento de grãos de milho, como faz prova as Notas Fiscais (id 140940995), que contemplam no campo “Natureza de Operação” –
Entradas para Industrialização para Encomenda, bem como na descrição dos produtos/serviços, a anotação “Entrada para Padronização
”.

Ou seja, o autor apelado depositou seu produto no armazém da Sipal para a armazenagem e padronização dos grãos, caso contrário, a princípio, as Notas Fiscais seriam de venda.

Não se olvida de que a requerida apelante, como a própria noticia, além da prestação do serviço de padronização, também efetuava a compra dos produtos depositados em seus armazéns. Contudo, no caso em particular, não há evidências de que as partes litigantes tenham realizado negócio jurídico de compra e venda do produto lá estocado.

Assim se entende, porque, além de não ter sido emitida nota de venda, a confirmar a suposta negociação do produto com a Sipal, certo é que o autor apelado autorizou o armazém a entregar ou transferir 1.009,064 Kg de milho em grãos, a quantia lá depositada conforme as notas de entrada, a empresa D.R.F..

Não fosse isso, verifica-se que a Sipal emitiu Nota Fiscal n. 27.537, na qual consta como natureza de Operação “Retorno de Mercadoria na Indust. Por Encomenda”, do mesmo produto entregue no armazém, o que corrobora com a tese de que não houve a compra do produto pela Sipal, mas sim, pela empresa D.R.F..

Chama-se atenção que de acordo com o autor apelado, o negócio da compra e venda dos grãos teria sido realizada pelo gerente da Sipal, Sr. Nerval. Contudo, quando o Juízo determinou a intimação dele para prestar depoimento como testemunha do Juízo, o autor apelado se opôs por meio de Agravo de Instrumento.

Ora, se referido gerente foi quem entrou em contato com o autor apelado para compra dos grãos, por certo é quem poderia esclarecer toda a negociação, se de responsabilidade da Sipal ou da D.R.F.. Registra-se, porém, que referida testemunha foi dispensada pelo Juízo, que entendeu já ter elementos suficientes para o deslinde da ação.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas não foram eficientes a concluir que teria sido a Sipal a compradora do produto. Em verdade, as testemunhas noticiam o que lhes foi dito pelo próprio autor apelado. Não há, efetivamente, a certeza quanto à compra e venda dos grãos pela Sipal.

Por fim, consta que o crédito que o ora autor apelado pretende receber da Sipal, se encontra inserido na recuperação judicial promovida pela empresa D.R.F., fato que corrobora com a tese da requerida apelante de que não comprou os grãos, mas sim, que a compra foi efetivada pela referida empresa.

Não há, assim, obrigação de pagar a ser imputada a requerida apelante.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022